Tribunal: TJES
Processo: 5001459-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRF S.A. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA ANTECIPADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL PELO FISCO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRF S.A. contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente a tutela cautelar antecedente, limitando-se a determinar que os débitos constantes dos Autos de Infração nºs 5.121.568-8, 5.121.588-8 e 5.121.589-9 não obstem a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. A agravante pleiteia que o seguro-garantia previamente oferecido obste qualquer ato de cobrança pelo Fisco, inclusive protesto da CDA, inscrição em cadastros de inadimplência e restrições fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o oferecimento de seguro-garantia, antes da execução fiscal e sem o depósito integral do crédito tributário, suspende sua exigibilidade e impede a adoção de medidas de cobrança extrajudicial pelo Fisco, tais como protesto da CDA, inscrição no CADIN e restrição ao acesso a benefícios fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia não se confunde com o depósito integral em dinheiro previsto no art. 151, II, do CTN, e, portanto, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.156.668/DF), distingue a função de garantir o juízo – própria do seguro-garantia – da suspensão da exigibilidade do crédito, que só ocorre mediante depósito integral.

A emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme o art. 206 do CTN, assegura apenas regularidade formal para fins específicos, não impedindo a cobrança legítima dos créditos tributários não suspensos.

A adoção de medidas extrajudiciais como protesto da CDA e inscrição em cadastros de inadimplentes é considerada legal e constitucional, não se tratando de sanção política, desde que o crédito tributário esteja regularmente constituído e exigível.

A pretensão da agravante de obstar tais medidas com base no seguro-garantia implicaria criar, por via judicial, nova hipótese de suspensão da exigibilidade, em violação ao princípio da legalidade estrita e à taxatividade do art. 151 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O oferecimento de seguro-garantia antes da execução fiscal não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não impede o Fisco de adotar medidas extrajudiciais de cobrança, como protesto da CDA e inscrição em cadastros restritivos.

Medidas de cobrança extrajudicial são legítimas quando o crédito tributário não se encontra com exigibilidade suspensa, não configurando sanção política.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, 205 e 206; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II (com redação da Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.710.699/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto por
BRF S.A.
contra
a r.
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/
ES
, nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
deferiu parcialmente a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para determinar tão somente que os débitos objeto dos Autos de Infração nºs 5.121.568-8, 5.121.588-8 e 5.121.589-9 não constituam óbices à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

Em suas razões (ID 8018350), a agravante sustenta, em síntese: (a) que a garantia antecipada dos débitos tributários mediante seguro-garantia autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal e obsta medidas coercitivas indiretas pelo Fisco; (b) que a decisão agravada violaria os arts. 205 e 206 do CTN, os quais equiparam a CPDEN à CND; (c) que tal entendimento afronta normas gerais de direito tributário de competência exclusiva da União; (d) que há violação aos princípios constitucionais da isonomia, da liberdade econômica e do direito de acesso à justiça; e (e) que a atuação do Fisco estadual configura medida coercitiva desproporcional, posto que a agravante não é inadimplente, mas garantidora dos débitos.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para obstar a inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes, o protesto das CDAs e a adoção de quaisquer medidas constritivas ou restritivas decorrentes dos débitos garantidos.

Decisão no ID 8018350 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.

C
ontrarrazões
no

ID
9540519
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em determinar a extensão dos efeitos do seguro-garantia oferecido em juízo, antes do ajuizamento da execução fiscal, para fins de obstar a prática de atos de cobrança por parte da Fazenda Pública, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a inscrição em cadastros de inadimplentes e a restrição a benefícios fiscais.

A Agravante defende que, uma vez aceita a garantia e reconhecido seu direito à certidão de regularidade fiscal, estaria imune a quaisquer medidas coercitivas, pois sua situação se equipararia à de um contribuinte sem pendências fiscais. O Estado Agravado, por sua vez, sustenta que a garantia, por não suspender a exigibilidade do crédito, não impede a adoção dos meios legais de cobrança.

A r. decisão agravada, a meu ver, não merece reforma.

Com efeito, é fundamental distinguir os institutos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da garantia do juízo para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, estabelece um rol taxativo de hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais se encontra "o depósito do seu montante integral" (inciso II). A jurisprudência pátria, de longa data, consolidou o entendimento, materializado na Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, de que "
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
."

O oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, embora seja uma faculdade conferida ao devedor para garantir o juízo em execuções fiscais, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 (com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014), não se confunde com o depósito integral em dinheiro e, portanto, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Trata-se de modalidade de caução que visa assegurar o futuro pagamento da dívida, caso a discussão judicial seja desfavorável ao contribuinte, mas não paralisa a prerrogativa do Fisco de cobrar um crédito que permanece exigível.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se debruçou sobre a matéria, firmando tese que elucida a questão. No julgamento do REsp 1.156.668/DF, o Colendo Tribunal assentou que o seguro-garantia ou a fiança bancária "
não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargo
s”.

A pretensão da Agravante de que, com a garantia, o Estado se abstenha de protestar a CDA, de inscrevê-la no CADIN e de adotar outras medidas constritivas, equivale, na prática, a buscar os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito, sem, contudo, ter cumprido o requisito legal para tanto, qual seja, o depósito integral e em dinheiro do montante devido.

A emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), prevista no art. 206 do CTN, de fato, confere ao contribuinte uma situação de regularidade fiscal, permitindo-lhe, por exemplo, contratar com o Poder Público e participar de licitações. Contudo, essa regularidade é para fins específicos e não se traduz em um salvo-conduto contra todas as formas de cobrança. O crédito tributário, repita-se, permanece hígido e exigível, e o Fisco detém o poder-dever de utilizar os mecanismos legais para buscar sua satisfação.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa, a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos e outras medidas similares são instrumentos legítimos de cobrança extrajudicial, cuja legalidade e constitucionalidade já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se pode considerá-los como meras sanções políticas ou meios coercitivos indiretos e ilegítimos quando aplicados a um crédito tributário regularmente constituído e não suspenso.

Confira-se a jurisprudência no sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.710.699; Proc. 2020/0133949-8; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 30/09/2021)

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada ao deferir apenas parcialmente a tutela, limitando-a à expedição da certidão de regularidade fiscal, de maneira a conceder o direito da Agravante de discutir o débito sem sofrer os entraves burocráticos mais severos que a ausência de uma certidão de regularidade impõe, sem se olvidar, todavia, do direito-dever da Fazenda Pública de perseguir um crédito tributário cuja exigibilidade não foi suspensa.

Qualquer entendimento diverso significaria criar uma nova hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não prevista em lei, em ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Tributário e à taxatividade do rol do art. 151 do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifeto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.